Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Processo : 0705443-84.2021.8.07.0000 DESPACHO Em exame preliminar, recebo o agravo de instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator